Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio, aliado às circunstâncias fáticas em que a conduta foi praticada, demonstrou de forma concreta a periculosidade dos agentes participantes, os quais tentaram ceifar uma vida às margens de uma Rodovia Federal, razão pela qual se mostra incensurável a manutenção da custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Ordem denegada.